Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742212-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOPHIA DE CASTRO MÁXIMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. A agravante requereu a desistência do presente recurso, que foi homologada (IDs 31857510 e 31870331). Na sequência, o juiz a quo informou que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (ID 32299014). Nada a prover. Conforme decisão de ID 31870331 já foi homologada a desistência do presente recurso. À secretaria para aguardar o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator